Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-58.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004807-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELSON JESUS E SILVA - CPF: 804.531.391-91 (AGRAVADO), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. DISTINÇÃO DO TEMA 880 DO STJ. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidor público, rejeitou a alegação de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato e determinando o prosseguimento do feito com produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executória individual, considerando o lapso entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da execução individual, bem como a existência de causa interruptiva decorrente do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato.

III. Razões de decidir

3. O Tema 880 do STJ não se aplica ao caso, pois pressupõe inércia do credor na propositura da execução, situação não verificada quando há ajuizamento tempestivo de execução coletiva.

4. O sindicato, atuando como substituto processual, promove execução coletiva dentro do prazo quinquenal, o que interrompe a prescrição das execuções individuais fundadas no mesmo título.

5. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, impede o curso do prazo enquanto a execução coletiva permanece em tramitação.

6. A pendência da execução coletiva impede o reinício da contagem do prazo prescricional pela metade, afastando a consumação da prescrição.

7. A conversão da execução coletiva em execuções individuais, requerida ou anuída pelo próprio ente público, afasta a alegação de prescrição, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

8. A vedação ao comportamento contraditório impede que o Estado, após promover o desmembramento da execução coletiva, alegue prescrição nas execuções individuais decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais fundadas no mesmo título judicial. 2. A pendência da execução coletiva impede o reinício da contagem do prazo prescricional, afastando a prescrição da pretensão executória individual. 3. Não se aplica o Tema 880 do STJ quando não há inércia do credor, mas efetivo ajuizamento de execução coletiva. 4. Configura violação à boa-fé objetiva a alegação de prescrição pelo ente público após requerer o desmembramento da execução coletiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 9º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2003355 DF 2022/0145476-2, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; TJMT, AI n. 1000649-80.2025.8.11.0036, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n
.
1001039-98.2025.8.11.0020.

Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n
.
0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT). Na referida demanda coletiva, o Estado de Mato Grosso foi condenado a corrigir a metodologia de cálculo do adicional noturno pago aos vigias da rede pública de ensino, determinando-se a alteração do divisor de 180 para 150 horas.

Na petição inicial do cumprimento de sentença, o exequente, ora agravado, alegou ser beneficiário do título executivo judicial e requereu o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, no valor de R$ 160.651,64, referentes ao período de agosto de 2003 a dezembro de 2017, apresentando os cálculos que entendeu devidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, entre outras matérias de defesa, a prescrição da pretensão executória. Sustentou que, tendo o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 17
.
8
.
2016, o prazo prescricional quinquenal teria se encerrado em 17
.
8
.
2021, tornando a execução individual, proposta em 2025, intempestiva.

O Juízo
de primeiro grau
, na decisão ora agravada, rejeitou a prejudicial de prescrição. Fundamentou que, não obstante o prazo prescricional seja de
5
anos, houve causa interruptiva da prescrição consistente no ajuizamento da
execução coletiva pelo SINTEP ainda no ano de 2017. Pontuou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à interrupção do prazo prescricional para as execuções individuais quando ajuizada a execução coletiva pelo ente sindical.

Ressaltou, ainda, que a própria Procuradoria do Estado requereu o desmembramento da execução coletiva em cumprimentos individuais, o que, à luz da boa-fé processual, afastaria a alegação de prescrição. No mesmo ato, o
J
uízo saneou o feito, fixou pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial contábil e documental.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
este recurso
(Id 344574353)
. Em suas razões, reitera a tese de prescrição da pretensão executória. Argumenta que o ato praticado pelo SINTEP nos autos da ação coletiva não configurou um efetivo cumprimento de sentença, mas apenas um mero pedido de apresentação de documentos, o qual seria inapto a interromper o prazo prescricional.

Invoca a aplicação do Tema 880 do STJ, segundo o qual a demora no fornecimento de fichas financeiras ou documentos correlatos pelo ente público não obsta o curso da prescrição executória. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e extinguir a execução, pugnando, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (
Id

344672353
)
, sob o fundamento de que, em análise preliminar, verificou-se que houve o efetivo ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, e não mero pedido de documentos, bem como pela ausência de risco de dano grave imediato, visto que a decisão agravada determinou apenas o prosseguimento da instrução processual com a realização de perícia, sem ordem de pagamento imediato.

Em contrarrazões (
Id 3
50900363
), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 880 do STJ ao caso, uma vez que não houve inércia do exequente aguardando documentos, mas sim o ajuizamento tempestivo de execução coletiva em 2017, que permanece em trâmite.

Argumenta que o prazo prescricional foi interrompido e só voltaria a correr,
pela metade, após o trânsito em julgado da execução coletiva. Destaca, ainda, a violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança, pois o Estado requereu o desmembramento da execução coletiva para, posteriormente, alegar prescrição nas execuções individuais resultantes desse desmembramento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (
Id

355426354
)
, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da causa, opinando pelo prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se operou a prescrição da pretensão executória individual da sentença proferida na Ação Coletiva n
.
0019039-96.2008.8.11.0041, considerando o lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento e a propositura do cumprimento de sentença individual, bem como a ocorrência de causas interruptivas do prazo prescricional.

Analisando detidamente os autos e a fundamentação expendida, verific
a-se
que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

O Estado agravante fundamenta sua tese recursal na aplicação do Tema Repetitivo n
.
880 do Superior Tribunal de Justiça. O referido precedente vinculante estabelece que, a partir da vigência da Lei n
.
10.444/2002, a demora na juntada de documentos ou fichas financeiras pelo ente público não é causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, uma vez que cabe ao credor realizar os cálculos com os dados de que dispõe ou requerer os documentos incidentalmente na execução já proposta.

Ocorre, todavia, que a
ra
zão de decidir
do Tema 880 pressupõe a inércia do credor
que
deixa de ajuizar a execução sob o pretexto de aguardar documentos. Essa situação fática não se amolda ao caso em análise.

Conforme pontuado nas contrarrazões e verificado na análise liminar, não estamos diante de um cenário onde o Sindicato quedou-se inerte aguardando passivamente a entrega de fichas financeiras. Pelo contrário, o que se verifica nos autos originários é que o substituto processual (SINTEP) efetivamente peticionou requerendo o cumprimento da obrigação e a execução do julgado ainda no ano de 2017, ou seja, dentro do quinquênio prescricional, visto que o trânsito em julgado ocorreu em agosto de 2016.

Portanto, a distinção
se impõe: o caso não versa sobre prescrição por espera de documentos, mas sobre a eficácia interruptiva de uma execução coletiva tempestivamente ajuizada.

Superada a questão do Tema 880, adentra-se ao ponto nodal da interrupção prescricional.
De acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
o ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário (
S
indicato) interrompe a contagem do prazo prescricional para a propositura das execuções individuais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. [...] 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (
EREsp
1.121.138/RS,
rel
. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18/06/2019). [...]

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2003355 DF 2022/0145476-2, T1 - Primeira Turma,
j.
26
.
9
.
2022)

Ao promover a execução coletiva em 2017, o SINTEP interrompeu o prazo prescricional. Segundo o regramento do Decreto n
.
20.910/1932
,
art. 9º, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu.

No caso em tela, a execução coletiva não foi extinta e nem transitou em julgado.

Ela permaneceu tramitando e, posteriormente, houve o pedido de desmembramento. Significa dizer que o prazo prescricional sequer voltou a correr pela metade contra os substituídos, pois a causa interruptiva manteve-se ativa.

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento de que a existência da demanda executiva coletiva aproveita aos beneficiários individuais, afastando a inércia e, consequentemente, a prescrição.

Por fim, e de forma contundente, a tese do Estado esbarra no princípio da boa-fé objetiva processual, especificamente na vertente que veda o comportamento contraditório
.

Compulsando os autos, verifica-se que a conversão da execução coletiva em execuções individuais (desmembramento) foi uma medida requerida ou, no mínimo, anuída pela própria Procuradoria do Estado, sob o argumento de viabilizar a defesa e evitar tumulto processual, dada a quantidade de substituídos
(Id de origem 194636395)
.

Não é admissível que o Ente Público, após pleitear o desmembramento da execução coletiva
,
reconhecendo, implicitamente, a existência e a validade do procedimento executório em curso, venha, nas ações individuais resultantes desse desmembramento, alegar que a pretensão está prescrita.

Tal conduta viola a legítima confiança depositada pelas partes e pelo Judiciário nos atos praticados pela Fazenda Pública. Se o Estado pediu para desmembrar, ele atraiu para si a responsabilidade de aceitar as execuções individuais como continuações lógicas e tempestivas da execução coletiva anteriormente instaurada.

Acolher a prescrição neste cenário seria chancelar uma armadilha processual: o Estado pede para dividir o processo e, quando o servidor atende, o Estado alega que o prazo acabou. O Poder Judiciário não pode compactuar com tal postura.

Sobre o tema, colaciono recente precedente deste Tribunal de Justiça, que, julgando caso
semelhante
, afastou a prescrição:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 877 DO STJ. DISTINÇÃO DO TEMA 880 DO STJ. PRAZO QUE RECOMEÇA PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA EXECUÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA PENDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

6. Todavia, restou incontroverso que o sindicato, atuando como substituto processual, ajuizou execução coletiva em 11/07/2018, dentro do prazo quinquenal. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato que a interrompeu ou do último ato do processo respectivo.

7. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EREsp
1.121.138/RS, consolidou o entendimento de que a execução coletiva proposta pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial. A interrupção decorre da identidade do título executivo e da atuação do substituto processual na defesa de direito alheio.

8. No caso concreto, a execução coletiva foi proposta tempestivamente e ainda se encontra em tramitação. Não houve, portanto, o marco processual final apto a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade. Assim, não transcorreu o lapso prescricional de dois anos e seis meses, nem o prazo mínimo quinquenal resguardado pela jurisprudência.

9. O argumento fundado no Tema 880 do STJ não se aplica à hipótese. O referido tema trata da demora na apresentação de documentos necessários à liquidação, situação distinta da interrupção da prescrição pela propositura de execução coletiva regularmente ajuizada.

10. Não se verifica inércia da exequente apta a caracterizar prescrição. O cumprimento individual foi proposto enquanto pendente a execução coletiva, circunstância que afasta a consumação do prazo prescricional.

[...]

(TJMT, AI n. 1000649-80.2025.8.11.0036, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026
)

Destarte, sob qualquer ângulo que se analise
,
seja pela inaplicabilidade do Tema 880, pela efetiva interrupção da prescrição ou pela vedação ao comportamento contraditório, a decisão agravada mostra-se correta e deve ser mantida.

A decisão agravada fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico. Considerando que o presente recurso foi desprovido integralmente, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora em regra a interposição de Agravo de Instrumento não enseje a fixação de honorários quando a decisão recorrida não versa sobre o tema ou não põe fim a uma fase, no caso em tela, a decisão interlocutória
fixou honorários
. Assim, havendo recurso sobre decisão que fixou honorários e sendo este desprovido, impõe-se a majoração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
inalterada
a decisão recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o proveito econômico.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026